Tribunal: STF
Processo: HC 248547
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira em favor de Luciano Francisco da Silva Silveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 938.020/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é possível o exame de questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há muito tempo, uma vez que foram atingidas pelo fenômeno da preclusão, como no caso, em que o acórdão impugnado remonta ao ano de 2012, de modo que inviável o exame do que apreciado nesse recurso mais de 12 anos depois, tendo o pleito, nitidamente, características revisionais. 2. Agravo regimental não provido”. (eDOC 6, p. 1)



    Colho dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a pena-base de ambos delitos foi fixada no dobro do mínimo legal, unicamente pela circunstância negativa da quantidade de tóxico: 284,2 kg de maconha e 173,3 kg de cocaína. (p. 4)



    Alega que tal proceder contrariaria o princípio da proporcionalidade, a individualização da pena e a vedação a penas desumanas ou cruéis. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Por outro lado, deve ser ressaltada, como circunstância judicial, a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos (quase meia tonelada, sendo 284,200 Kg de maconha e 173,300 Kg de cocaína). Esta impressionante quantidade exige a fixação da pena acima do mínimo legal, em patamar suficiente para reprovar a prática do delito praticado, bem como para prevenir a prática de outros delitos como o presente. Frise-se que esta quantidade de entorpecentes seria repassada a inúmeros usuários, sendo extremamente lesiva à saúde pública e à sociedade. Frise-se, também, que os entorpecentes não só funcionam como fator desagregador da família e da sociedade, mas também funcionam como propulsores da prática de outros delitos. Assim, a prática da traficância deve ser coibida de maneira eficaz.



    Cumpre, ainda, observar que a nova Lei n° 11.343/06 agravou as penas previstas para a traficância, que variam de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Referida lei também previu, expressamente, em seu artigo 42, a quantidade de entorpecentes como circunstância preponderante, por ocasião da fixação da pena. Se a Lei previu esses limites para a dosagem da pena, as situações mais graves devem se aproximar do patamar mais elevado, em obediência ao princípio da individualização da pena, para que não se eqüalizem situações desiguais, reservando-se as sanções mais graves para as condutas mais graves, como a presente.



    No caso dos autos, a apreensão de quase meia tonelada justifica a fixação da pena em dobro do mínimo legal. Se quase meia tonelada de entorpecentes não justificasse o aumento em dobro, nada mais justificaria. Foi justamente essa a intenção do legislador, ao fixar um mínimo e um máximo da pena, para que situações extremamente gravosas e lesivas, como a presente, sejam reprimidas à altura do crime praticado. Portanto, atendendo às circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do Código Penal, em especial à enorme quantidade de entorpecentes apreendidos (quase meia tonelada) e às considerações acima efetuadas, fixo aos réus Edinel e Nelson a pena-base em patamar acima do mínimo legal, em 10 (dez) anos de reclusão, mais pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.



    Atendendo a esses mesmos fatores e critérios, fixo, para o delito previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/06, a pena-base em dobro do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão, mais pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa. Os réus não fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena, prevista pelo artigo 33, parágrafo 4°, da nova lei, pois o nível de organização dos agentes e a maneira como se associaram e se articularam, para transportar uma quantidade impressionante de drogas, conforme exposto na fundamentação, demonstra que os réus se dedicavam a atividades criminosas. Observo que as penas fixadas para os delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n° 11.343/06, devem ser somadas, diante do concurso material de infrações (artigo 69 do Código Penal), resultando em 16 (dezesseis) anos de reclusão, mais pagamento de 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa.



    (...)



    Quanto ao réu Luciano (o paciente), a par de sua reincidência, que será considerada na segunda fase de fixação da pena, a pena-base também deve ser fixada em dobro do mínimo legal, com base nos mesmos critérios já expostos quanto aos co-réus e às circunstâncias judiciais ressaltadas...”. (eDOC 3, p. 15)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, o que não parece ser o caso dos autos, diante da enorme quantidade de drogas. Cito, a propósito, os HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023, e o HC 236.339 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (‘138,06kg de cocaína’) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006...”



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente